Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727833-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VITOR TOSCHI AMORIM AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Vitor Toschi Amorim contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 199945303 do processo de referência) que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de 123 Viagens e Turismo Ltda., ora agravada, processo n. 0705321-24.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: LEONARDO VITOR TOSCHI AMORIM exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que o Réu emita as passagens do Autor e sua acompanhante em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo" (ID: 198415904, p. 4, item "IV", subitem "a"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, tendo por escopo a aquisição de passagens aéreas internacionais para o trecho Brasília - Roma, com ida e volta previstas em 08.01.2025 e 31.01.2025, respectivamente, e preço ajustado em R$ 2.285,91; aduz o adimplemento integral do contrato, todavia, sem emissão das passagens até este momento processual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 198415905 a ID: 198415915, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material postulado, eis que o deferimento da recuperação judicial ré obsta a cominação de obrigações que representam, em verdade, encargo econômico indevido, posto que em violação ao juízo universal competente. Nesse sentido, colaciono trecho da r. decisão referenciada: "4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. (...) 6.1 Em se tratando de pedido de Recuperação Judicial de empresas cujo objeto principal é a atuação no mercado consumerista que goza de especial proteção legal de caráter público, o Plano de Recuperação a ser apresentado ao juízo deve conter medidas de reparação ao universo dos credores consumeristas pelos danos causados em todo território nacional." A propósito do tema, confira-se, ainda, o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO CONTRATUAL OU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PACOTE DE VIAGEM. 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei de Recuperação Judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, e estando em ordem a petição inicial, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial (art. 52 da Lei no 11.101/2005), instaurando-se, em seguida, a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, conforme os artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei n. 11.101/2005. 2. Na situação em análise, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, falece aos autores agravantes a probabilidade do direito concernente ao pleito liminar visando o cumprimento dos contratos firmados ou o depósito em juízo do valor pago pelo pacote de viagem adquirido junto à empresa ré agravada, eis que há recuperação judicial em curso, o que torna improvável a eficácia de eventual deferimento do pedido antecipatório formulado nos autos da ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1786947, 07361376520238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, atento ao comparecimento espontâneo da parte ré, tendo apresentado contestação (ID: 199877727), suprindo, assim, o aperfeiçoamento do ato citatório (art. 239, § 1.o, do CPC), intime-se a parte autora para apresentar réplica, observando o prazo legal. (grifos no original) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61242344), alega, em síntese, que, conquanto tenha sido deferida a recuperação judicial da empresa agravada, com determinação de suspensão das demais ações e execuções em curso por 180 dias, já houve o transcurso do referido prazo. Destaca não haver nos autos notícia de prorrogação do stay period pelo juízo recuperacional. Argumenta inexistir óbice ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Aduz ser direito do consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação nas hipóteses em que o fornecedor de serviços se recursa a dar cumprimento à oferta, nos termos do art. 35, I, do CDC. Diz presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo e a concessão do efeito suspensivo para que o Agravado emita as passagens do Agravante e sua acompanhante em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária; a. Seja expedido mandado comunicado a decisão a Agravada por oficial de justiça; b) A intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões a este agravo no prazo legal; c) O provimento do presente recurso para reformar a decisão do juízo a quo e determinar que o Agravado emita as passagens do Agravante e sua acompanhante em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária Preparo regular (Ids 61242345 e 61242346). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A Lei n. 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua, em seu art. 52, III, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”, ressalvadas as exceções legais. De seu turno, o art. 6o do supracitado diploma normativo assim dispõe: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (grifos nossos) Pois bem. No caso concreto, da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido proferida pelo juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em 31/8/2023, sentença deferindo a recuperação judicial da empresa agravada e determinando a suspensão de todas ações e execuções em curso contra a devedora pelo prazo de 180 dias (stay period). Confira-se (Id 199877729 do processo de referência, pp. 21 e 22): (...) Ante o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial das empresas devedoras: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.669.170/0001-57, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 11.442.110/0001-20 e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ: 26.941.940/0001-79, todas com sede administrativa na cidade de Belo Horizonte/MG. Integram o mesmo grupo sob controle societário comum, configurando a consolidação processual prevista no art. 69-G da Lei n. 11.101 de 2005. (...) 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. (grifos no original) Em razões recursais, alega o agravante já ter havido o decurso do prazo suspensivo de 180 dias, com o que entende inexistir óbice ao deferimento da medida liminar vindicada na origem. Ocorre que, em consulta pública ao Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifico ter sido proferida pelo juízo recuperacional, em 1/3/2024, decisão deferindo o pedido das recuperandas de prorrogação do stay period por mais 180 dias, nos seguintes termos: Vistos, etc. 1. Cuidam os autos da Recuperação Judicial de NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., LH - LANCE HOTEIS LTDA., MM TURISMO &amp; VIAGENS S/A. (...) 7. Da prorrogação do Stay Period. 8. Em Id 10167739035 as Recuperandas requereram “a prorrogação do stay period por mais 180 dias, para que possam “possam concentrar suas energias em orquestrar a satisfação de seu passivo em vez de se ocuparem de defender-se de tais atos, permitindo a criação de um ambiente viável para uma negociação paritária com seus credores e impedindo que eventuais ações individuais por eles ajuizadas possam inviabilizar a manutenção das atividades empresariais que a norma visa a assegurar.” 9. Registre-se que o §4o do art. 6o da lei 11.101/2005 foi alterado pela Lei no 14.112, de 2020. Vejamos: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).” 10. A ampliação do prazo de suspensão previsto no §4o do art. 6o da lei 11.101/2005 somente é possível se a sociedade em recuperação judicial estiver sendo diligente aos comandos da legislação, sem contribuir para a demora na aprovação do plano de recuperação. 11. Assim, verifica-se que as Recuperandas não deixaram de diligenciar nos autos e cumprir às determinações do Juízo. O processo estava suspenso por decisões proferidas em sede de recurso e, posteriormente, pela decisão de Id 10155753435. 12. Dito isso, entendo que a manutenção dos prazos de suspensão das ações de execução deve ser prorrogada tal como requerido, de modo a salvaguardar o princípio da preservação da empresa e não prejudicar o andamento do processo. 13. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS. AÇÕES E EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.356.729/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 11/10/2019.). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.775.821/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)” 14. Com o procedimento de Recuperação Judicial quis o legislador dar oportunidade para a manutenção da empresa no mercado, de forma a cumprir sua função social. Inclusive, a possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão por mais uma vez está regulamentada na lei de regência (art. 6o, §4° da LREF). 15. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido formulado pelas Recuperandas, prorrogando-se por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra as empresas devedoras . (disponível em: https://pje-consulta-publica.tjmg.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=818bc9c538ace732a8c4b64239ad54a0bb6c0b6be3ef996c02605fd7930e1bd3f3903ec746bfdeba400b35714ab5e4af061356d5f6ffa721 - grifos no original) Assim, tendo em conta a prorrogação, nos autos do processo de recuperação judicial da empresa agravada, da determinação de suspensão de todas as ações em curso movidas em seu desfavor, na forma dos artigos 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em casos semelhantes envolvendo a sociedade ora recorrida, já decidiu esta e. 1a Turma Cível pela inviabilidade de concessão de tutela de urgência, seja em razão da determinação de suspensão de todas as ações que tramitam contra a devedora, seja porque o deferimento da medida liminar acarretaria possível prejuízo ao plano recuperacional a ser apresentado pela empresa. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 123 MILHAS. PEDIDO DE PENHORA DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela antecipada para determinar o bloqueio do valor das passagens adquiridas pelos autores das contas da ré, via Sisbajud. 2. Foi ajuizado processo de recuperação judicial pela agravada, em que ordenada a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora. 3. "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (art. 47 da Lei 11.101/2005). 3.1. O denominado stay period possui como objetivo viabilizar a recuperação da empresa, devendo o juiz, no ato em que deferir o processamento da recuperação judicial, ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. 3.2. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina que o deferimento da recuperação judicial implica "proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817197, 07440275520238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 123 MILHAS. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, os agravantes pretendem, em sede de antecipação de tutela, que a agravada seja compelida a emitir passagens aéreas em razão de pacote de viagens adquirido com a empresa ré. 2. O anúncio público de que o contrato firmado com o consumidor não será cumprido caracteriza inadimplemento contratual, o que autorizaria o pedido de cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos da oferta, conforme prevê o artigo 35, I do Código de Defesa do Consumidor 3. Embora o objeto da ação seja obrigação de fazer, sua finalidade tem nítido conteúdo econômico, acarretando possível prejuízo ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pela empresa, que deverá contemplar todos os consumidores lesados, sendo incabível o deferimento da antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1783234, 07382846420238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nosso) Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora